Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701482-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: SUENE TOMIKO FUJITA D E S P A C H O BANCO ITAUCARD S A, requereu a BAIXA dos presentes autos, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC. Tendo em vista a ausência de citação da parte requerida, após as anotações de estilo, arquive-se o presente processo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator